Tribunal: CARF
Processo: 10283.724810/2015-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.724810/2015-74
ACÓRDÃO
2102-003.501 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBAL SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). PRAZO. IRREGULARIDADE.
FALTA DE PRORROGAÇÃO. SÚMULA CARF No 171.
À época da execução do procedimento de auditoria, o MPF constituía um
mero instrumento de controle gerencial e administrativo da atividade
fiscalizatória, não tendo o condão de outorgar e menos ainda de suprimir a
competência legal do agente tributário para fiscalizar os tributos federais e
realizar o lançamento de ofício.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
(Súmula CARF no 171)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Henrique Perlatto
Moura (substituto integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.501 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724810/2015-74
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 108-026.046, de
27/12/2021, prolatado pela 26a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 08 (DRJ08),
cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo (fls.
528/539):
O acórdão está assim ementado:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo por qualquer modalidade
processual, antes ou posteriormente ao lançamento, porém com o mesmo objeto
de demanda administrativa, importa em renúncia ou desistência de eventual
recurso interposto nesta via.
Quando diferentes os objetos do processo judicial do processo administrativo este
último terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria diferenciada.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
ALTERAÇÕES.
CIÊNCIA
INSTRUMENTO GERENCIAL.
O MPF é mero instrumento administrativo de controle interno da atividade fiscal,
por conseguinte, documento sem qualquer feição atribuidora de poderes à
autoridade fiscal para a realização do lançamento, prerrogativa funcional esta
decorrente de lei. As alterações do MPF decorrentes de prorrogação de prazo,
inclusão, exclusão ou substituição de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
responsável pela execução ou supervisão, bem como aquelas relativas a tributos a
serem examinados e a período de apuração, são procedidas mediante registro
eletrônico efetuado pela respectiva autoridade emitente, sendo a ciência de tais
alterações realizada pelo sujeito passivo via sítio da RFB na internet, com a
utilização de código de acesso consignado no termo que formalizou o início do
procedimento fiscal.
AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. DIFERENÇAS.
O auto de infração é o instrumento de constituição de crédito efetuado pelo
servidor competente (auditor-fiscal) e a notificação de lançamento é o
instrumento de constituição do crédito utilizado pelo órgão da Administração
(Secretaria da Receita Federal do Brasil).
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.501 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724810/2015-74
3
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO, LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÈNCIA.
O prazo decadencial corre célere, sem interrupções ou suspensões, de sorte que
mesmo ao abrigo de causa suspensiva de sua exigibilidade é cabível o lançamento
fiscal para constituição de crédito tributário, visando a prevenção da decadência.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Relatório Fiscal, e seus anexos, que a autoridade tributária lavrou 3
(três) Autos de Infração (AI), relativos às competências de 01/2011 e 12/2011, inclusive décimo
terceiro, nos quais são exigidas (fls. 348/358 e 359/402):
(i) contribuições previdenciárias patronais, correspondentes à parte da
empresa, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados (fls.
325/332);
(ii) diferença de contribuição a cargo dos segurados empregados (fls.
333/339); e
(iii) contribuições devidas a terceiros, incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados (outras entidades e fundos) – fls. 340/346.
De acordo com o relato fiscal, o lançamento destinou-se a prevenir a decadência e
abrangeu as contribuições incidentes sobre o adicional de 1/3 férias e o aviso prévio indenizado,
cuja exigibilidade estava suspensa em face de decisões judiciais, respectivamente, no Mandado de
Segurança no 2008.32.00.003153-5 e na Apelação Cível no 0012706-67.2011.4.01.320.
O lançamento de ofício foi realizado sem aplicação de multa de ofício, por força do
art. 63 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Ciente da lavratura dos autos de infração, em 21/12/2015, a empresa autuada
impugnou o lançamento fiscal (fls. 422).
Em síntese, a autuada apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito para
a improcedência do crédito tributário (fls. 423/434, 461/472 e 493/504):
(i) nulidade por vício formal, considerando que a autoridade fiscal deixou
de observar o prazo de 120 (cento e vinte) dias para cumprimento do Mandado
de Procedimento Fiscal (MPF);
(ii) não constou nos documentos a identificação do chefe do órgão
responsável pela lavratura dos autos de infração;
(iii) no mérito, deduz a improcedência de exigência fiscal sobre o terço
constitucional de férias e aviso prévio indenizado; e
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.501 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724810/2015-74
4
(iv) postula, ao final, o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado
dos processos conexos.
Intimada da decisão de piso, no dia 10/01/2022, a empresa apresentou recurso
voluntário protocolado no dia 09/02/2022 (fls. 545/547 e 550/555).
Em seu apelo a recorrente devolve à apreciação do colegiado, exclusivamente, a
preliminar de invalidade do Mandado de Procedimento Fiscal.
Quanto ao mérito, afirma que o destino do crédito tributário seguirá o que for
decidido na instância judicial, particularmente nos autos do Mandado de Segurança (processo n°
2008.32.00.003153-5) e da Apelação Cível (processo n° 12706-67.2011.4.01.3200), ainda não
transitados em julgado.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os requisitos de
admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo conhecimento.
Considerações Iniciais
Como sabido, a propositura de ação judicial pelo sujeito passivo por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto de
demanda administrativa, importa em renúncia ou desistência de eventual recurso interposto.
É cabível a apreciação, pelo órgão julgador administrativo, tão somente das
matérias distintas daquelas do processo judicial (Súmula CARF no 1).
Irregularidade no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
A recorrente defende a nulidade do procedimento fiscal, tendo em vista a
extrapolação do prazo de execução da fiscalização na empresa, pela falta de prorrogações do MPF,
ou mesmo a ciência destas.
Sem razão.
O MPF constituía à época da execução do procedimento de auditoria um mero
instrumento de controle gerencial e administrativo da atividade fiscalizatória, não tendo o condão
de outorgar e menos ainda de suprimir a competência legal do agente tributário para fiscalizar os
tributos federais e realizar o lançamento de ofício.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.501 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724810/2015-74
5
Eventual irregularidade, tal como falta de prorrogação, não é capaz de invalidar o
procedimento, tampouco a lavratura do auto de infração.
Aliás, os precedentes vinculantes deste Tribunal Administrativo não deixam
margem a dúvidas:
Súmula CARF no 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Os enunciados de súmula do CARF são de aplicação obrigatória pelos conselheiros
nos julgamentos dos recursos administrativos.
Outrossim, as alegações da recorrente são genéricas e pouco transparentes. Para
embasar o raciocínio de vício no MPF se apega em atos normativos revogados à época dos fatos e
transcreve ementas de precedentes antigos no âmbito do CARF, há muito superado o
entendimento.
Como registrou a decisão de primeira instância, foram fornecidas as informações
necessárias para a empresa consultar na página da RFB na Internet a regularidade do
procedimento fiscal, incluindo autenticidade, alterações e prorrogações do MPF, a partir do
número do seu CNPJ e do código de acesso constante do Termo de Início de Procedimento Fiscal
(TIPF).
O procedimento fiscal foi instaurado em conformidade à Portaria RFB no 3.014, de
29 de junho de 2011, que dispõe sobre o planejamento das atividades fiscais e estabelece normas
para a execução de procedimentos fiscais.
Em outras palavras, a interessada poderia ter ciência a qualquer tempo de alteração
ou prorrogação do MPF referente à fiscalização em andamento, no sítio da RFB na Internet (fls. 03
e 534/536).
Em consulta à página de serviços da RFB na Internet, na parte de “Consulta
Procedimento Fiscal”, é possível constatar a existência de prorrogações sucessivas até
13/05/2016, nos termos do art. 15 da Portaria RFB no 1.687, de 17 de setembro de 2014, que
disciplinou o controle administrativo dos procedimentos fiscais em andamento, efetuados com
base em MPF, a partir da substituição pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF).
Conclusão
Em vista do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.501 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724810/2015-74
6

Fl. 589
DF CARF MF
Original